Tribunal: TJES
Processo: 5003376-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003376-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WEVERTON VIEIRA DA SILVA e outros (3)
AGRAVADO: EUNICE FONTOURA DOS SANTOS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO DE COMPANHEIRA – UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA – JUNTADA APENAS DE ESCRITURA PÚBLICA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIAM A INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO – DECISÃO REFORMADA – REJEIÇÃO DA HABILITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
É irretocável o apontamento do juízo
a quo
no sentido da inadequação da ação originária para analisar a alegada nulidade do documento público colacionado na origem, no entanto, a nulidade da escritura pública de união estável não foi a única argumentação utilizada pelos agravantes para subsidiar o pleito de rejeição do pedido de habilitação formulado pela recorrida. Na ocasião, os agravantes apontaram também que a agravada, na realidade, nunca foi companheira do extinto.

2.
Na união estável, ao contrário do casamento, pode existir ou não a formalização, dependendo, o seu reconhecimento, da presença dos requisitos legais elencados no
caput
do artigo 1.723 do Código Civil. Nesse sentido, da mesma forma que a ausência de escritura pública não impede o reconhecimento da convivência nos moldes do instituto, a sua mera lavratura não comprova, por si só, a existência da união estável alegada. Nesta linha de raciocínio, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que “O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo” (REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017).

3
.
Não se ignora a presunção de veracidade que, como todo documento público, a escritura pública de união estável possui, nem mesmo a existência de jurisprudência pátria admitindo a habilitação da companheira nos autos do inventário com base apenas neste documento, contudo, como no caso dos autos os agravantes trouxeram documentos capazes de denotar a probabilidade de que, ao menos ao tempo do óbito, a recorrida mantinha relacionamento amoroso com outra pessoa, de forma pública, a singela juntada da escritura pública de união estável não se revela suficiente para a habilitação.

4
.
Dentre os documentos colacionados destaca-se os
prints
das redes sociais da agravada e de seu suposto ex-marido de 2019 e de 2020 em que há diversas fotografias dos dois juntos, como casal, postadas contemporaneamente à alegada união estável e posteriormente ao suposto divórcio, em contrapartida, não há nenhuma fotografia com o falecido. Pondera-se, ainda, a exacerbada diferença de idade entre a agravada e o falecido, ela com 47 anos e ele já com 76 anos ao tempo da lavratura da escritura pública de união estável, bem como o pequeno período em que supostamente conviveram, já que a união teria se iniciado em meados de 2019 e o Sr. Evair foi hospitalizado por diversas vezes desde janeiro de 2020, totalizando 37 dias de internação, vindo a falecer em 23.03.2020.

5.
Outrossim, consta nos autos vídeos nos quais o idoso relata que a recorrida não é “nada sua”, foi levado ao cartório “escondido”/obrigado e não sabia que o intuito era a lavratura da referida escritura pública, esboçando temor ao ser cientificado de que com o documento a agravada poderia reclamar direitos sobre os seus bens. Aliás, tramita em primeira instância processo por meio da qual o espólio do Sr. Evair e seus filhos buscam a anulação do documento público.

6.

Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão de origem e rejeitar a habilitação da agravada, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

WEVERTON VIEIRA DA SILVA, WEMERSON VIEIRA DA SILVA, ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA
e
ANDREIA VIEIRA DA SILVA
em face de r. decisão contida no evento 2470402, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares que, na ação de inventário ajuizada em razão do falecimento do
Sr. Evair Ribeiro da Silva
, rejeitou a impugnação à habilitação de
EUNICE FONTOURA DOS SANTOS
, determinando a sua inserção no rol de herdeiros do extinto.

Nas razões recursais apresentadas nos eventos 2470134 e 2470137, em resumo, os agravantes alegam que: I) “a agravada nunca foi esposa/convivente do falecido, isto porque juntamente com seu verdadeiro marido, Sr Adão dos Santos e o antigo patrono da agravante, ludibriaram e induziram a erro uma pessoa idosa, analfabeto funcional, com saúde fragilizada, e sem conhecimento e consentimento de toda a sua família” (fl. 04); II) “A prova disso é a ação judicial nº 0005963-02.2020.8.08.0030, em trâmite junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que trata da anulação do documento manifestamente falsificado e forjado pela parte, além de vasta documentação apresentada, depoimento de vizinhos de longa data do falecido, que passaram a ver a agravada frequentou a casa do falecido apenas a partir de dezembro/2019, se autointitulando ‘esposa’, contudo, sem o reconhecimento fático pelo próprio falecido, conforme vídeo em anexo” (fl. 05); III) “Nota-se que no período houve uma estranha cronologia dos fatos que antecederam o óbito: 1) A Agravante lavrou escritura pública de divórcio consensual em 05/12/2019, com o Sr. Adão dos Santos (todavia 06 dias depois postou foto no facebook com o verdadeiro marido na praia, recebendo os elogios de amigos pelo ‘belo casal’); 2) Oito dias depois (13/12/2019), firmou nova escritura pública de união estável com o de cujus (Sr. Evair Ribeiro da Silva), em data coincidente com a afirmada pelas testemunhas (vizinhos); 3) Seis dias depois, em 19/12/2019, foi firmada declaração particular, de doação do imóvel do falecido, em favor da ré, e isto sem qualquer menção à parte disponível, bem como da proteção da legítima” (fls. 05/06); IV) “Todos os documentos foram firmados com a assistência do mesmo advogado” (fl. 06); V) “De janeiro/2020 em diante o falecido ficou hospitalizado por 37 dias, até o seu óbito, o que possibilitava a Agravante viver livremente com o seu verdadeiro marido” (fl. 06); VI) “no dia 04 de fevereiro de 2020 o seu verdadeiro marido postou foto nas redes sociais” (fl. 06); VII) “A Agravante em suas razões afirma que vivia em união estável há vários meses, desde meados de 2019, tendo inclusive anexado aos autos vídeo sozinha na residência dizendo que cuidava bem do falecido e amava ele. Todavia, as suas redes sociais nunca teve sequer uma foto do falecido, já do seu verdadeiro marido havia várias fotos. Do mesmo modo as redes sociais do Sr Adão dos Santos apresentam outra verdade” (fls. 07/08); VIII) o Sr. Evair faleceu em março de 2020 e “em abril/2020, o casal que já vivia na casa do falecido, conforme relato dos vizinhos, continuou vivendo na casa, e adiantou obras na propriedade, como se nada estivesse acontecendo, e mantendo o mesmo status de casal” (fl. 10); IX) “O Sr Adão nunca deixou de ser o marido da Sra Eunice, tanto é que sempre postou em redes sociais fotos do casal vivendo apaixonadamente, inclusive há 09 semanas atrás” (fl. 02); X) “A situação é de extrema gravidade e comprova que o Sr. Adão juntamente com a agravada, e o seu patrono objetivaram fraudar uma escritura pública declaratória para simular uma união estável que nunca existiu de fato e prejudicar os interesses dos demais sucessores, fazendo o judiciário laborar em erro” (fl. 03); XI) “Trata-se de pacto firmado pela agravada com a nítida intenção de fraudar ação futura que iria comprometer parte do seu patrimônio, configurando declaração simulada, nos termos do Art. 167 do Código Civil” (fls. 03/04); XII) “Conforme vídeo em anexo realizado dias antes do falecimento do Sr EVAIR, ele afirma que ela estava com a agravada há 03 (três) meses como “cuidadosa” e que ele foi levado pelo advogado e pela agravante para o cartório escondido, que o advogado foi lá na cozinha e pegou ele e levou no cartório João Belizário, num cantinho para ninguém ver. Nota-se que nesse momento o de cujos afirma que não sabia de qualquer casamento, e pela idade avançada percebe-se a dificuldade de entender o que é união estável, e com a saúde fragilizada, analfabeto funcional, rodeado de pessoas estranhas que não os seus filhos, acabou por firmar um documento que não é verdadeiro” (fl. 04); XIII) “Causa muita estranheza o comportamento da agravada que, após o óbito subtraiu os documentos pessoais e os documentos hospitalares, essenciais para efetuar o registro do óbito do Sr. EVAIR RIBEIRO DA SILVA, conforme cópia de registro de boletim e registro de denúncia feita ao Ministério Público, em anexo, tendo os herdeiros que ajuizar uma ação para registro do óbito” (fl. 04); XIV) “Após o Juiz da Vara da Fazenda Pública de Linhares emitir decisão liminar para nova expedição pelo hospital de documento do óbito do falecido e assim os herdeiros emitir a certidão de óbito, os agravantes tomaram conhecimento que uma pessoa de nome Josemar Rodrigues Fraga (genro da agravada) havia se dirigido ao cartório em 06 de abril de 2020 registrar o óbito, e este tinha afirmado em cartório que os filhos não podiam comparecer por motivo de doença, conforme cópia de certidão de inteiro teor em anexo. [...] A agravada se dirigiu ao cartório com o seu genro e ficou do lado de fora no intuito de criar informação falsa em documento público, novamente” (fls. 04/05); XV) “Após o deferimento da medida liminar em ação de reintegração pelo Juiz de piso, a Agravante e seu verdadeiro marido se retiraram da residência, e deixaram para trás vários documentos que comprovam que ambos são casados e nunca se separaram” (fl. 05); XVI) “considerando que há graves indícios de fraudes, e que nunca existiu união estável ou casamento entre a agravada e o Sr Evair Ribeiro, que justificasse o deferimento de habilitação junto aos autos de inventário” (fl. 06).

Na origem, por meio da petição protocolada em maio de 2021 (evento 2470404), a agravada,
EUNICE FONTOURA DOS SANTOS
, requereu sua habilitação como herdeira no inventário, alegando ser herdeira legítima do
de cujus
, com fulcro em escritura pública de união estável.

O requerimento, todavia, foi impugnado pelos recorrentes, filhos do falecido (evento 2470401), que aduziram a inexistência do alegado vínculo entre a recorrida e o Sr. Evair.

Na decisão objurgada, o magistrado de primeira instância rejeitou a impugnação, determinando a inclusão da agravada no rol de herdeiros do extinto.

O douto juízo fundamentou, em resumo, que a via do procedimento de inventário não é adequada para se discutir acerca da veracidade de documento público e que a parte inventariante não obteve êxito em afastar a presunção relativa de veracidade da escritura pública de união estável.

É irretocável o apontamento do juízo
a quo
no sentido da inadequação da ação originária para analisar a alegada nulidade do documento público colacionado na origem, no entanto, observo que a nulidade da escritura pública de união estável não foi a única argumentação utilizada pelos agravantes para subsidiar o pleito de rejeição do pedido de habilitação formulado pela recorrida. Na ocasião, os agravantes apontaram também que a agravada, na realidade, nunca foi companheira do extinto.

Necessário destacar que na união estável, ao contrário do casamento, pode existir ou não a formalização, dependendo, o seu reconhecimento, da presença dos requisitos legais elencados no
caput
do artigo 1.723 do Código Civil. Nesse sentido, da mesma forma que a ausência de escritura pública não impede o reconhecimento da convivência nos moldes do instituto, a sua mera lavratura não comprova, por si só, a existência da união estável alegada.

Nesta linha de raciocínio, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que “O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo” (REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017).

Não desconheço a presunção de veracidade que, como todo documento público, a escritura pública de união estável possui, nem mesmo a existência de jurisprudência pátria admitindo a habilitação da companheira nos autos do inventário com base apenas neste documento, contudo, como no caso dos autos os agravantes trouxeram documentos capazes de denotar a probabilidade de que, ao menos ao tempo do óbito, a recorrida mantinha relacionamento amoroso com outra pessoa, de forma pública, a singela juntada da escritura pública de união estável não se revela suficiente para a habilitação.

Dentre os documentos colacionados destaco os
prints
das redes sociais da agravada e de seu suposto ex-marido de 2019 e de 2020 em que há diversas fotografias dos dois juntos, como casal, postadas contemporaneamente à alegada união estável e posteriormente ao suposto divórcio, em contrapartida, não há nenhuma fotografia com o falecido (eventos 2470396 e 2470398).

Pondero, ainda, a exacerbada diferença de idade entre a agravada e o falecido, ela com 47 anos e ele já com 76 anos ao tempo da lavratura da escritura pública de união estável (fls. 32/33 do evento 3130320), bem como o pequeno período em que supostamente conviveram, já que a união teria se iniciado em meados de 2019 e o Sr. Evair foi hospitalizado por diversas vezes desde janeiro de 2020, totalizando 37 dias de internação, vindo a falecer em 23.03.2020.

Outrossim, consta nos autos vídeos nos quais o idoso relata que a recorrida não é “nada sua”, foi levado ao cartório “escondido”/obrigado e não sabia que o intuito era a lavratura da referida escritura pública, esboçando temor ao ser cientificado de que com o documento a agravada poderia reclamar direitos sobre os seus bens.

Aliás, tramita em primeira instância o processo de nº 0003313-79.2020.8.08.0030, por meio da qual o espólio do Sr. Evair e seus filhos buscam a anulação do documento público.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão de origem e rejeitar a habilitação de
EUNICE FONTOURA DOS SANTOS
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR